Tribunal: TJBA
Processo: 8002000-78.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002000-78.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAIRA SOUZA ARAUJO ANDRADE

Advogado(s)
:
LEONARDO COUTO VIEIRA FILHO, IAGO SANTOS DE JESUS, VITORIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO, LUAN CHRISLER SILVA SANTOS, FLAVIA SOUZA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO PARA R$5.0000,00 (CINCO MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAIRA SOUZA ARAUJO ANDRADE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais e Registros Públicos de Jequié/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 8002000-78.2023.8.05.0141$, ajuizada em face da
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, que, ao julgar parcialmente procedente o pedido, declarou a inexigibilidade de débitos, determinou o refaturamento e condenou a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. A apelante sustenta a necessidade de majoração da indenização por danos morais arbitrada, sob a alegação de que a conduta reiterada da concessionária em não solucionar as cobranças excessivas lhe causou significativo desgaste emocional e profissional, inclusive com a perda de tempo útil (desvio produtivo) materializado na necessidade de comparecimento quinzenal à unidade da Ré por cerca de seis meses para evitar a suspensão do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é suficiente diante da extensão do dano e da caracterização do desvio produtivo do consumidor; e (ii) estabelecer a necessidade de reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico-punitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O fornecimento de energia elétrica configura serviço essencial, cuja prestação deve ser pautada pela eficiência, adequação e segurança, conforme postula o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. A responsabilidade da concessionária por danos é objetiva, estribada no art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a prova da falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano experimentado pelo consumidor, os quais foram devidamente reconhecidos no Juízo
a quo
.

6. A falha na prestação do serviço, manifestada nas cobranças excessivas e na inércia administrativa, obrigou a consumidora a despender tempo relevante, de forma contínua e repetitiva (comparecimento quinzenal por seis meses), para a solução do problema, caracterizando o
desvio produtivo do consumidor
, conforme preconiza a Súmula 30 do TJ/BA.

7. A fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, harmonizando-se com os precedentes desta Câmara e com a necessidade de desestimular condutas reincidentes por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido
para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

1. A cobrança indevida de serviço essencial, persistindo por longo período, aliada à inércia da concessionária em prover solução administrativa eficiente, configura falha grave na prestação do serviço.

2. A perda do tempo útil do consumidor, que é compelido a realizar deslocamentos e diligências reiteradas para resolver problemas decorrentes da má prestação do serviço, caracteriza o desvio produtivo.

3. O
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau deve ser majorado quando se revelar insuficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em casos de desvio produtivo, bem como para cumprir o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11, e 932, IV, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Súmula 30.
TJ-BA, Apelação Cível nº 0505837-55.2016.8.05.0146, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 14.08.2020.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000432-32.2018.8.05.0099, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)